Tribunal: STF
Processo: HC 84754
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
   NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITOS OBRIGATÓRIOS.
   LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES APLICÁVEIS.
   PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA.
   DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITO PERTINENTE À QUALIFICADORA.
   ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA
   MATERIALIDADE. DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Não há
   nulidade pela ausência de quesitação de tese não sustentada pelo
   defensor em Plenário de julgamento do Tribunal do Júri.
   Precedentes: 76.050, HC 67.793, HC 81.855, HC 76.611.
In casu,
   além da tese da legítima defesa não ser invocada em momento
   oportuno, a ata da realização do julgamento dá conta de que os
   quesitos foram submetidos à apreciação das partes, que
   concordaram com os mesmos.
Não há prejuízo para o réu, quando
   as circunstâncias atenuantes são afirmadas de modo genérico,
   desde que sejam consideradas na fixação da pena. Precedente: HC
   65.505.
A análise da configuração da qualificadora do emprego de
   meio cruel exige exame aprofundado do material probatório. Exame
   inadmissível em sede de habeas corpus.
Pela mesma razão, não é
   possível a verificação da ocorrência ou não do crime de estupro,
   ante as alegações de insuficiência de provas da autoria e da
   materialidade. O habeas corpus é via processual de verdadeiro
   atalho, que dispensa a chamada 'dilação probatória'.
   Precedentes.
Tanto a denúncia quanto a pronúncia explicitaram
   que o recurso utilizado para dificultar a defesa da vítima foi a
   surpresa. Improcedência da alegação de deficiência da
   quesitação.
Reconhecida a inconstitucionalidade do impedimento
   da progressão de regime na execução das penas pelo cometimento de
   crime hediondo, impõe-se a concessão da ordem para afastar o
   óbice legal. Ressalve-se que pretendida progressão dependerá do
   preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos que a lei
   prevê; tudo a ser aferido pelo Juízo da execução.
Habeas corpus
   parcialmente concedido.